Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-16.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado que a parte autora não contratou nem autorizou (refinanciamento). Falsidade de assinatura. Reconhecimento de fraude. Restituição das parcelas de forma dobrada a partir de 30/03/2021. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado que a parte autora não contratou nem autorizou (refinanciamento). Falsidade de assinatura. Reconhecimento de fraude. Restituição das parcelas de forma dobrada a partir de 30/03/2021. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Instituição financeira que não conseguiu comprovar a regularidade da contratação. Falsidade de assinatura apurada em perícia grafotécnica. Fraude bem demonstrada. Restituição das parcelas cobradas devida, de forma simples, ante a ausência de ofensa à boa fé objetiva. Danos morais caracterizados, tendo em vista que a fraude ensejou a efetivação de empréstimos que privaram a parte autora de verba de caráter alimentar, em valores expressivos, por mais de um ano. Tentativa frustrada de resolução pela via administrativa. Majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$5.000,00, suficiente para compensar o constrangimento da parte autora e compelir a parte requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios. Juros de mora devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada em parte. Honorários advocatícios arbitrados adequadamente. Tabela da OAB sem caráter vinculativo. Sucumbência da ré mantida. Custas e despesas processuais a cargo da parte vencida (art. 82, §2o, do CPC). Adiantamento das verbas suspenso em razão da concessão da gratuidade à autora. Benefício não extensível à ré, após definição da responsabilidade pelo pagamento. Art. 1.098, §5o, das NSCJ.
Recursos parcialmente providos.